Tribunal: STF
Processo: Rcl 68717
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito processual Civil. Reclamação. Cassação do ato reclamado. Perda de objeto.
I.	Caso em exame
1.	Reclamação  em que se impugna sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva relativo ao dever da União de complementar verbas referentes ao FUNDEF. Alega-se violação à decisão proferida por esta Corte na STP 483.
II.	Questão em discussão
2.	Discute-se a persistência do interesse do julgamento da reclamação, diante da cassação do ato reclamado.
III.	Razões de decidir
3.	A cassação do ato reclamado acarreta a perda superveniente do objeto da reclamação. 
IV.	Dispositivo
4.	Pedido que se julga prejudicado.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Nova Morada de Minas para impugnar sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, cumprimento individual de título executivo coletiva ajuizado contra a União.  O reclamante sustenta que esse ato viola a autoridade da decisão proferida por esta Corte na STP 483 (Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, j. em 27.07.2020).

    2. Na origem, o reclamante propôs cumprimento de título executivo formado em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, em que reconhecido o dever da União de complementar repasses efetuados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF). À época, o valor executado era R$¿9.791.935,77.

    3. O cumprimento de sentença foi inicialmente sobrestado por liminar deferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região em ação rescisória, a qual suspendeu a eficácia do título executivo coletivo. Contra essa decisão, o  reclamante ajuizou, perante esta Corte, a STP 483. O pedido foi julgado parcialmente procedente, permitindo-se que a execução prosseguisse.

    4. Retomado o andamento do feito de origem, o juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, IV e VI, § 3º, e 925, todos do CPC.  A sentença considerou que o ente municipal “não atende ao requisito subjetivo imposto no título, apto a legitimar a propositura da (...) execução”. Ponderou, ainda, que “ a pulverização de cumprimentos individuais, movidos potencialmente por todos os municípios brasileiros, resultará em inevitável risco de múltipla oneração da União”.

    5. O Município de Nova Morada de Minas alega que a legitimidade dos entes subnacionais para executar a sentença coletiva em questão já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal e expressamente assentada, em relação ao caso concreto, no julgamento da STP 483.

    6. O juízo reclamado prestou informações, em que noticiou o prosseguimento da execução de origem, por força de decisão proferida em reclamação ajuizada perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (processo nº 1018368-35.2024.4.01.0000).

    7. A União apresentou contestação, em que alegou a perda de objeto do presente feito,  em razão da “reforma” da decisão reclamada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Subsidiariamente, alegou a ausência de aderência estrita entre a sentença reclamada e o ato invocado como paradigma.

    8. É o relatório. Decido.

    9. O juízo reclamado noticiou a cassação da sentença  impugnada nesta reclamação por decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região em sede de reclamação. Em consulta ao portal do Tribunal de segundo grau, verifiquei que a decisão, que teve o trânsito em julgado certificado em 31.07.2024, foi proferida nos seguintes termos:

“Fls. 103-5: O AI 1024329-25.2022 da União/executada foi desprovido (17.04.2023), mantendo a decisão que concluiu pela legitimidade do exequente Município  de Morada Nova de Minas /MG para promover o cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública do MPF na 19ª da SJ/SP.
Fls. 23-9: Não transitado em julgado o acórdão, o juiz de primeiro grau não podia proferir sentença (19.03.2024) extintiva da execução individual por ilegitimidade do exequente, sobretudo diante dos vários precedentes do STF em sentido contrário, destacando-se a STP 42, relator o presidente, de 21.02.2021:
    1. O direito de entes federados ao recebimento de verba complementar do FUNDEF restou reconhecido pela jurisprudência pacífica desta Corte, sendo que o bloqueio de valores destinados exclusivamente à educação interfere na prestação eficiente e contínua desse serviço essencial, acarretando lesão à ordem e à economia públicas. Precedentes: STP 862-AgR/PI, de relatoria do Min. Dias Toffoli, ; ACO 658-AgR/PE, de relatoria da Min. Rosa Weber; ACO 683/CE-AgR e 722/MG-AgRG, , ambas de relatoria do Ministro Edson Fachin; SL 1050-AgR/CE, de relatoria do Min. Dias Toffoli.
3. 	A autorização concedida nos autos da STP 88, para que o Ministério Público Federal prosseguisse com a execução da sentença coletiva, não tem o condão de excluir a legitimidade dos municípios para promover a execução de julgado em Ação Civil Pública, máxime em razão do disposto no artigo 97 da Lei nº 8.078/90. Com efeito, sendo o Município o titular do interesse jurídico discutido, como destinatário das verbas executadas, caracteriza-se sua legitimidade para agir.
 Acolho a reclamação para reformar a decisão do juiz da 13ª vara da SJ/DF, garantindo a autoridade do mencionado acórdão, devendo o cumprimento da sentença 1007318-41.2017 prosseguir como for de direito (CPC, art. 988/II).
Intimar o reclamante, comunicar ao juízo de origem para cumprir esta decisão e arquivar.
Brasília   07.06.2024” (destaques acrescentados).

    10. Se o ato reclamado não subsiste, a hipótese é de perda superveniente do objeto da presente reclamação.

    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a reclamação, extinguindo o processo sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Publique-se.

Brasília, 11 de setembro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente